Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700043-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANEAMENTO DE GOIAS S/A DESPACHO Em atenção ao contraditório, considerando as informações acostadas pelo DISTRITO FEDERAL, dê-se vista a agravada SANEAGO para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Por ora, mantenham-se os autos na pauta de julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora